Tribunal: STF
Processo: RE 241596
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
        POLICIAL MILITAR. SOLDO. SALÁRIO MÍNIMO. ART. 7º, INCISO
IV, DA CF/88 E ARTS. 29, I, e 47 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 47 da Constituição do Estado do Rio
Grande do Sul, na parte em que se refere ao art. 29, I, vinculando,
assim, ao salário-mínimo o soldo básico do policial militar
estadual.
2.      Precedentes.
3.      Recurso Extraordinário conhecido e provido para se julgar
improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.